Tribunal: TJDFT
Processo: 0732171-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA DIRIGENTES E CONSELHEIROS DE ASSOCIAÇÃO CIVIL OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEI DE FALÊNCIAS EM AÇÃO DE INSOLVÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSTATAÇÃO. ORDEM CAUTELAR ADMINISTRATIVA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EXARADA PELA ANS. RESPONSABILIDADE CIVIL QUE DEMANDA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 24-A, § 6o E 26 DA LEI 9.656/1998. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS ESPECÍFICOS OU MÍNIMA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. FALTA DE CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR ATOS DE GESTÃO OU DELIBERAÇÕES CONCERNENTES AO PLANO DE SAÚDE. FALTA DE DETERMINAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO ATIVO DO RECURSO. AFERIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, DO CPC. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL CONTADO DA CONCLUSÃO DA APURAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA PELA ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELO PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO.

1. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão de gratuidade judiciária basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, tratando-se de presunção juris tantum, de modo que pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. No caso dos autos, o agravante deve ser agraciado com o benefício, diante da demonstração de insuficiência recursos, por estar com todos os bens declarados indisponíveis e sujeito a reiteradas ordens de constrição de ativos financeiros, desde o ano de 2009.

2. O art. 24-D da no 9.656/1998 prevê a possibilidade de adoção de procedimentos relativos à Lei de Falência e outros diplomas normativos apenas durante a liquidação extrajudicial promovida pela ANS, no que couber e de acordo com a normatização infralegal instituída pela Autarquia Federal.

2.1. O referido dispositivo legal não torna empresária a associação civil que opera plano de saúde, assim como não impõe a aplicação da Lei de Falências nas ações de insolvência civil dessas entidades, conforme expresso no art. 23, § 1o, da Lei no 9.656/1998 e nos arts. 1o e 2o, II, da Lei no 11.101/05, devendo a controvérsia ser apreciada de acordo com as normas pertinentes do direito civil associativo.

3. Estando a Associação de Assistência aos Servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal - ASEFE submetida a processo judicial de insolvência civil, é legítima a intervenção do Ministério Público para preservação da ordem jurídica e de direitos coletivos e sociais, nos termos do nos termos do art. 176 e 178 do CPC.

4. Por força do contido no art. 24-A da Lei 9.656/1998, a ANS declarou a indisponibilidade de bens de administradores e conselheiros do plano de saúde mantido pela ASEFE, como consequência da intervenção administrativa para regime de direção fiscal e liquidação extrajudicial, de ofício, sem prévio contraditório e sem imputação de fatos específicos em face dos atingidos, tratando-se de grave medida constritiva que perdura desde 9 de março de 2009.

4.1. A indisponibilidade de bens é medida cautelar administrativa, prévia a qualquer apuração pela ANS, de modo que, para que sobrevenha efetiva responsabilização objetiva dos administradores de planos de saúde, é necessária a indicação de prejuízos causados por atos irregulares praticados durante sua gestão, nos termos do art. 24-A, § 6o, da Lei 9.656/1998. Com relação aos conselheiros e integrantes de outros órgãos, a responsabilidade é subjetiva, e exige demonstração de deliberação ilegal, na forma prevista no art. 26 da Lei 9.656/1998.

5. No caso em apreço, a prova dos autos revela que, amparado em apuração administrativa claramente inconclusiva quanto a atos específicos e condutas pessoais irregulares, o Ministério Público ajuizou ação de responsabilidade civil contra 23 (vinte e três) conselheiros e administradores da ASEFE, titulares e suplentes, incluindo associados com atribuições desvinculadas da atividade de plano de saúde.

5.1. Imputa a todos, indistintamente, o pagamento integral do passivo da associação, na monta de R$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais), de acordo com o apurado em pedido de insolvência civil, independente da origem da dívida, mediante presunção genérica de responsabilidade civil e com pedido de inversão do ônus da prova, a fim de que os réus sejam compelidos a comprovar a regularidade de suas atuações, mesmo estando destituídos de seus cargos e sem acesso aos documentos da associação.

6. Nesse contexto, deve ser acolhida a preliminar de inépcia da petição inicial, pois o pedido é incerto quanto à imputação de atos pessoais individualizados passíveis de justificar a postulação responsabilização pessoal em face dos réus, sendo que a petição inicial sequer indica os cargos ocupados ou o tempo de exercício, e só menciona o nome dos acusados para fins de qualificação pessoal.

6.1. O pedido também é indeterminado quanto ao objeto, pois não individualiza deliberações de conselheiros ou atos de gestão de dirigentes que tenham causado prejuízos específicos ao plano de saúde, que deveriam ser objeto de apuração dentre os débitos que integram todo o passivo da associação de classe em processo de insolvência civil.

7. O pedido formulado pelo Ministério Público é de responsabilidade civil, no interesse da massa insolvente da ASEFE, visando responsabilizar associados pelo pagamento de todo o passivo da associação insolvente, sem alegação de enriquecimento sem causa, de modo que o lapso prescricional a ser observado é trienal, previsto no art. 206, § 3o, V, do CPC.

8. Diante da causa de pedir apresentada pelo Ministério Público, e ante a ausência de regulação especifica na Lei no 9.656/1998 sobre a prescrição da ação de responsabilidade civil contra conselheiros e de administradores de associações civis operadoras de planos de saúde, o marco inicial da prescrição deve ser considerado como o da conclusão da apuração administrativa pela ANS, de acordo com a teoria da actio nata.

8.1. Quanto ao procedimento administrativo de competência da ANS, a Lei no 9.656/1998 e a Resolução Normativa ANS, n° 316/2012 deixam claro que a conclusão se dá com a postulação de ação judicial de insolvência civil da associação operadora de plano de saúde, momento em que cessam as atribuições da Autarquia Federal e inicia o prazo para eventual postulação judicial de responsabilidade civil em face do que restou apurado.

8.2. Na hipótese dos autos o prazo prescricional, com relação Ministério Público, teve início em 2 de outubro de 2013, quando instado a se manifestar na Ação de Insolvência Civil no. 0052347-42.2013.8.07.0015, oportunidade em que foi formalmente cientificado a respeito da conclusão dos trabalhos de apuração administrava pela ANS, de modo que está preclusa a ação de responsabilidade civil originária, pois ajuizada apenas em 9 de junho de 2017, com base nos mesmos elementos abstratos de informação apurados pela Autarquia Federal.

9. Agravo de instrumento provido. Julgada improcedente a ação de responsabilidade civil originária, com resolução do mérito, pela declaração da prescrição.